Tribunal: TJDFT
Processo: 0734249-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CECÍLIA SILVA DE SOUZA, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO e outros. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para conceder o benefício processual. Deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. O benefício foi indeferido para esta instância e facultado o recolhimento do preparo (ID 5156602). Sobreveio o pagamento do preparo, comprovado pela guia de ID 52015720. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça à autora. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Peço vênia para reportar aos fundamentos da decisão em que restou indeferida gratuidade para esta instância, posto que afetos ao próprio mérito e afastam, neste juízo prelibatório, a probabilidade de provimento do recurso: “O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A requerente juntou contracheque em que consta que foi contratada para o cargo de consultora jurídica e recebe salário bruto de R$3.000,00 que, após os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, restam líquidos R$2.674,23. Não obstante os parcos rendimentos da atividade formal, a postulante é advogada e, em consulta ao sistema PJ-e de primeira instância, consta que que está vinculada a 14 processos distribuídos somente neste ano de 2023 e outros 27 distribuídos em 2022. Em que pese seus argumentos de que pelos três últimos processos distribuídos teria recebido parcos rendimentos, o contexto ora delineado demonstra intensa atuação, bem como a atividade da advocacia não se resume à distribuição de processos, havendo renda também decorrente de outras atividades. Importa salientar que, antes de indeferir o pedido de gratuidade em primeiro grau, o juízo franqueou à requerente a oportunidade de comprovar os requisitos para a benesse, em especial com a juntada das últimas declarações de imposto de renda. Igual oportunidade foi concedida nesta instância recursal. Porém a agravante limitou-se a argumentar que teve queda de demanda em sua atividade laboral, conforme já explanado. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual. Cuida-se de advogada militante nesta Corte e que patrocina inúmeras causas, o que permite concluir pela percepção de remuneração acima da média do brasileiro. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se esta decisão ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator